Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700479-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA NEVES DE SANTANA AGRAVADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO JOANA NEVES DE SANTANA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de rescisão contratual que move contra VERTICAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA, que acolheu o pedido de revogação da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, in verbis: “Vistos etc, em saneamento. VERTICAL CONSTRUÇÃO impugnou a gratuidade de justiça deferida a JOANA NEVES, bem como o valor da causa, além de arguir preliminar de inépcia da inicial e de chamar COOPHEMAS ao processo. I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA A razão assiste à impugnante, e o benefício há de ser revogado. Isso porque, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, concebida enquanto privação do necessário à subsistência digna. De fato, no documento de id no 38870652 há no histórico de aplicações movimentação a título de “FIC EXPERTISE”, que, de acordo com o documento de id no 46702584, se trata de um “Fundo de investimento que busca explorar oportunidades no mercado de ativos privados”. Mantem aplicação em fundos de investimento quem aufere sobras do que lhe é necessário à subsistência digna. Logo, a ser mantido o benefício em favor da autora, ela estará aplicando em fundo de investimento o que deveria recolher a título de tributos para obtenção da prestação jurisdicional, o que se mostra desvirtuamento, senão ultraje ao benefício instituído pelo Poder Constituinte. Daí impor-se a revogação do benefício. [...] CONCLUSÃO Por todo o exposto, [...] determino a JOANA NEVES DE SANTANA que recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. No mais, rejeito as preliminares de impugnação ao valor da causa e de inépcia da inicial, ao tempo em que indefiro o chamamento de COOPHEMAS ao processo. Expirado o prazo conferido à autora, com ou sem o recolhimento das custas, concluam-se os autos para julgamento, com observância da ordem prioritária prevista no Art. 12 do CPC. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora é idosa com 75 anos, pensionista, reside na Ceilândia/DF e é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Do seu contracheque, vê-se que a pensão auferida é de R$ 1.449,15. O MM. Juiz revogou a gratuidade de justiça, pois a agravante-autora possui uma aplicação de R$ 64.750,66. No entanto, a agravante-autora afirma que tal valor é oriundo da venda de um imóvel que possuía em Águas Lindas de Goiás, portanto, fruto “de uma negociação sobre imóvel que já integrava o patrimônio da requerente, ou seja, não se trata de verba costumeiramente ingressada em sua vida e que não representa aumento patrimonial e de renda, sendo, portanto, incapaz de demonstrar a sua real situação econômica” (id. 1359882, pág. 6). Assim, em princípio, a circunstância acima não infirma a condição de hipossuficiência da agravante-autora, observados os demais elementos dos autos. Logo, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado pois o processo será extinto, sem resolução do mérito, caso não haja recolhimento das custas processuais. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora